Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível. Reabertura de prazo para interposição de recurso. Doença grave da advogada. Representação por outros causídicos. Decisão unipessoal mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal, mantida em sede de declaratórios, que indeferiu o pleito de reabertura de prazo para interposição de recurso após ter sido negado provimento à apelação e aos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a possibilidade de reabertura de prazo postulada.
III. Razões de decidir
3. A inexistência de informação oportunamente quanto à renúncia dos patronos regularmente constituídos nos autos representa óbice à pretensão da agravante.
4. Não socorre à agravante a invocação dos princípios da cooperação entre os sujeitos do processo e da primazia da decisão de mérito, tampouco as teses de violação à garantia de acesso à justiça e à ampla defesa e de excesso de formalismo, quando a decisão unipessoal de indeferimento importa tão somente no cumprimento das atribuições do relator e a aplicação adequada da normativa processual.
5. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no art. 5o, incs. XXXV e LV, da Carta Magna, isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Nada obstante, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante ao prequestionamento de normas infraconstitucionais suscitado, fica atendido nas razões externadas neste voto, à medida que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
7. Manifestamente improcedente o agravo interno, impondo-se a aplicação de multa, a qual resta fixada em 1% do valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV e LV; art. 93, IX.
CPC, art. 223, §§ 1o e 2o; art. 932, inc. III; art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/10/2012; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.